Tribunal: TJDFT
Processo: 0703305-43.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MALAS AVARIADAS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. RESOLUÇÃO N° 400 DA ANAC - ART. 32, § 5o. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condená-la à obrigação de reparar os danos experimentados pelo autor, na quantia de R$ 24.150,00. Em suas razões, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, defende a ausência de respaldo legal e veracidade nas alegações do autor quanto às avarias em suas bagagens. Pede o afastamento integral da condenação. Contrarrazões apresentadas de ID 53414691.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 53414685 e ID 53414687.
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Impõe-se, portanto, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Na hipótese, verifica-se que o autor contratou voo da companhia recorrente no trecho de Guarulhos/SP para Brasília/DF, no dia 27/05/2023 (ID 53411902). Despachou sua bagagem, composta de três malas, sendo uma modelo Check-in L Twist Original e duas Check-in L Classic, da marca RIMOWA. Ocorre que na entrega da bagagem despachada observou-se graves avarias às malas, o que foi devidamente registrado por meio do relatório de irregularidade de bagagem-RIB, e, a despeito de ter solicitado a entrega as malas para análise, a empresa não se manifestou quanto à reparação dos danos.
6.Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, mesmo que o dano tenha acontecido entre a retirada das malas do bagageiro da aeronave e a esteira do saguão de desembarque do aeroporto, porquanto ainda estavam sob sua guarda. Desta forma, basta que o recorrido comprove o dano e o nexo causal.
7. No que concerne às provas, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sob esta perspectiva, verifica-se que o recorrido carreou aos autos as fotos que comprovam a deformação da estrutura das malas, fabricadas com material robusto (ID 53411904), o cartão de embarque relativo ao voo operado pela recorrente, bem como o relatório de irregularidade de bagagem, restando-se comprovada a falha na prestação de serviço.
8. Registre-se que cabe à empresa a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC. Mencionado dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem. Logo, o dano provocado à bagagem, configura falha na prestação de serviço, sendo a responsabilidade do transportador objetiva (artigo 14 do CDC), ensejando a correspondente indenização por danos morais e materiais.
9. Outrossim, de acordo com o Art. 32, § 5o da Resolução n° 400 da ANAC, o transportador deve, no prazo de 7 (sete) dias, contados da data do protesto, substituir a bagagem avariada por outra equivalente. Tendo em vista que a recorrente não cumpriu o referido dispositivo, o recorrido pugnou pela reparação do dano em valor equivalente ao valor de mercado das malas avariadas. Não há reparo a ser feito na sentença.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.